Tribunal: TJPA
Processo: 0005003-51.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005003-51.2020.8.14.0136

APELANTE: HARRY SILVA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JENIFFER RAFAELLA ARAUJO BITENCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II C/C ART. 16, §1º, I DA LEI Nº 10.826/03.
1.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
BEM COMO PEDIDO DE
CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
.

NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É OBJETO A SER APRECIADO EM
HABEAS CORPUS,
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A” DO RITJPA. PRECEDENTES. IMPERIOSO ESCLARECER QUE EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, O JUÍZO
A QUO
NÃO CONDENOU O ORA APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM A
ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE ROUBO MAJORADO.
NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. NO TOCANTE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO,
RECONHECIDA A AUTONOMIA DOS DESÍGNIOS DO ORA APELANTE E A DISTINÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELAS NORMAS PENAIS, EVIDENCIA-SE, NO CASO, A INAPLICABILIDADE DO REFERIDO
PRINCÍPIO,
DADA A OCORRÊNCIA ISOLADA DOS CRIMES DE
ROUBO
E
PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO,
O QUE DENOTA A IMPOSSIBILIDADE DA
ABSORÇÃO
DE UM DELITO PELO OUTRO.
3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE, BEM COMO ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO QUE PRECEITUA A SÚMULA 231 DO STJ
(“A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”).
SOMENTE QUANDO A PRÓPRIA LEI ESTABELECE A QUANTIDADE

DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO É QUE O JULGADOR PODE INDIVIDUALIZAR A PENA FORA DAS BALIZAS ABSTRATAS COMINADAS EM LEI.
MANTIDO O REGIME FECHADO FACE O MONTANTE DE PENA FIXADA APÓS A CORRETA INCIDÊNCIA DO QUE PRECEITUA O ART. 69 DO CP, TUDO EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 33, §2º, A E §3º DO CP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por HARRY SILVA DE SOUZA, inconformado com a sentença, proferida pelo MMº Juízo da Vara da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa que, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03 e art. 69 do CP, tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
absolvendo-o, por fim, do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, o apelante requereu: a) que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, bem como os benefícios da justiça gratuita; b) pedido de aplicação do princípio da consunção com a
absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo majorado
, afastando-se, por conseguinte, o concurso material; c) redução da pena base aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão e da menoridade, bem como alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine
ao pedido de recorrer em liberdade,
ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Impossível, ainda, o conhecimento do
pedido defensivo de concessão
dos benefícios da justiça gratuita,
uma vez que o juízo sentenciante sequer condenou o ora apelante ao pagamento das custas judiciais.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, 11 de novembro de 2020, por volta das 11horas e 25 minutos, na Rua Castro Alves, Bairro Vale Dourado, próximo à escola José de Deus, na comarca de Canaã dos Carajás, o denunciado HARRY SILVA DE SOUZA, junto com outro comparsa não identificado, mediante violência — socos —, subtraiu, para si, o aparelho celular XIAOMI REDIMI NOTE 8 da sra. Letícia de Oliveira Araújo. Acrescentou que, na residência do acusado, foi encontrada um revólver cal. 38 com numeração raspada, bem como 1 (uma) "muca" de maconha.

Ao que se apurou, nas condições de tempo e lugar supracitadas, a sra. Letícia de Oliveira Araújo caminhava pela Rua Castro Alves, quando foi abordada por dois indivíduos que dirigiam uma moto Honda Titan 160, cor preta. Na oportunidade, o denunciado — que se encontrava na garupa da moto — desceu do referido veículo e começou a desferir socos na vítima, até que esta lhe entregasse o aparelho celular (fez menção de sacar uma arma, mas a vítima não viu).

Após essa pequena luta corporal, o denunciado e seu comparsa lograram êxito na subtração do telefone celular da vítima e empreenderam fuga para local incerto e desconhecido. Ocorre que, a vítima percebeu que os assaltantes não desligaram o seu aparelho celular, permitindo, consequentemente, que pudesse rastrear a sua localização, que, no caso, apontou que o telefone estava com alguém na rua Bahia, s/n, próximo à Rua Ezequiel Sobral, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Canaã dos Carajás.

Mencionou que, em posse destas informações, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que, ato contínuo, dirigiu-se ao local, e identificou o denunciado como o indivíduo que estava utilizando o referido aparelho. Na sequência, os policiais militares dirigiram-se até a residência do denunciado, local onde encontraram 01 (uma) "muca" de maconha e 01 (um) revólver cal. 38 com numeração raspada. Diante de tais circunstâncias a polícia militar deu voz de prisão ao denunciado e o levou para delegacia de polícia civil. Em sede policial a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado HARRY SILVA DE SOUZA como sendo o indivíduo que se encontrava na garupa e que lhe agrediu.

Comentou que, em seu interrogatório policial, o denunciado negou a autoria do roubou, afirmando que apenas comprou o aparelho de um desconhecido na rua, porém, confessou ser o dono da arma com numeração raspada em sua residência e da "muca" de maconha. Por todo o exposto, o Ministério Público denunciou HARRY SILVA DE SOUZA como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal, do art. 16, §2º, l, da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Após regular processamento, o ora apelante fora condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03 e art. 69 do CP, tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
restando absolvido do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No mérito, requereu a defesa
a
aplicação do princípio da consunção com a
absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo majorado,
afastando-se, por conseguinte, a incidência do concurso material (art. 69 do CP).

De plano, atesto que a referida tese não merece prosperar.

No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do ora apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo (vítima que estava na rua) e porte ilegal de arma de fogo (apreensão do artefato na casa do ora apelante).

Entendo que se tratam de crimes autônomos e independentes, cometidos em momentos diversos, sem nexo de dependência ou subordinação, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de
roubo
: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de
porte ilegal
de
arma
de
fogo
: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...). APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
ENTRE OS DELITOS DE
ROUBO
E
PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
. DESCABIMENTO. (...). I – (...). III - No tocante a aplicação do
princípio
da
consunção,
reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido
princípio,
dada a ocorrência isolada dos crimes de
roubo
e
porte ilegal
de
arma
de
fogo,
o que denota a impossibilidade da
absorção
de um delito pelo outro. (...).. (STJ, AgRg no HC 522861 / MA, Min. Rel.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 19/11/2019)

No que concerne ao
pedido de fixação da pena base aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão e da menoridade, bem como alteração de regime inicial de cumprimento de pena,
verifico que melhor sorte não assiste ao ora apelante.

A defesa sustenta a possibilidade de valoração das atenuantes da confissão e da menoridade prevista no art. 65, I do CP
,

visando
a fixação da pena base abaixo do mínimo legal.

Comungo do entendimento há muito sedimentado segundo o qual o
reconhecimento de qualquer atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4.

Dosimetria

da

pena
.
5. Alegação de direito à redução da
pena
-base aquém do
mínimo

legal

ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena

abaixo

do

mínimo

legal
.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.051 MATO GROSSO DO SUL, Min. Rel. Celso de Mello, Dje: 19/11/20)

Além disso, é necessário recordar o enunciado constante da Súmula Nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal em exame conflita frontalmente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual tenho por bem rejeitá-la.

Por fim, com relação ao pedido defensivo de alteração de regime inicial de cumprimento de pena, impossível o acolhimento do pleito, considerando a inexistência de qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante, bem como em observância ao
quantum
de pena aplicada, qual seja, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (após a correta aplicação do que dispõe o art. 69 do CP), mais 13 dias multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, devendo, por conseguinte, ser mantido o regime fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a do CPB.

Ademais, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus,
manterei o valor dos dias multa fixado em sentença condenatória, considerando que o magistrado sentenciante não efetuou a soma dos dias multa dos crimes nos quais o ora apelante fora condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/10/2023